Tribunal: TJBA
Processo: 8012643-16.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012643-16.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO BASTOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laborativa do Apelante, com base em laudo pericial judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente (i) a existência de sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza; e (ii) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir O auxílio-acidente exige, para sua concessão, a consolidação das lesões e a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999. O laudo pericial judicial concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de sequelas funcionais e pela manutenção da capacidade laborativa do segurado, não sendo constatada redução que enseje o benefício indenizatório. A perícia judicial, produzida por profissional equidistante dos interesses das partes, prevalece quando coerente e conclusiva, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões. A simples existência de patologias ou de benefícios anteriormente concedidos não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente quando ausente a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. Ausente a comprovação de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial conclusivo, é indevida a concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 0502393-47.2018.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 29.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8012643-16.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante PAULO BASTOS SANTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA